Tribunal: TJMT
Processo: 1019925-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019925-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 160.671.798-73 (ADVOGADO), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (EMBARGANTE), ADINARTE LEMES DA SILVA - CPF: 040.464.471-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento
a
recurso de Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica prestadora de serviços médicos. A Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de impugnação ao laudo pericial que embasou a decisão recorrida, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que fosse reavaliada a prova técnica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar as divergências e inconsistências apontadas no laudo pericial, e se tal vício justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar a realização de nova perícia.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame do mérito (STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT,
DJe
19/09/2023).

4.
Verifica-se que o acórdão embargado não enfrentou a impugnação da parte agravante quanto à inconsistência do laudo pericial, o qual apresentou conclusões contraditórias entre a versão original e a complementar, divergindo sobre a existência e a extensão de eventual erro médico.

5. A contradição técnica entre os laudos compromete a credibilidade e a suficiência da prova pericial, exigindo, nos termos dos
arts
. 479 e 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia para esclarecimento da matéria fática.

6. Diante da omissão constatada e de suas repercussões no resultado do julgamento, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para anular a decisão homologatória do laudo e determinar nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento, anulando a decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial e determinando a realização de nova perícia médica.

Tese de julgamento
:

Configura omissão o acórdão que deixa de apreciar impugnação específica a laudo pericial contraditório, comprometendo a fundamentação da decisão.

A divergência substancial entre laudos periciais enseja a realização de nova perícia, nos termos dos
arts
. 479 e 480 do Código de Processo Civil.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de vício omissivo conduz, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
371, 479, 480,
1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1009213-38.2021.8.26.0079, Rel. Des. Luiz De Lorenzi, 16ª Câmara de Direito Público, j. 02.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1007759-19.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela pessoa jurídica 20/20 Serviços Médicos S/S
, contra o acórdão
proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
nego
u provimento ao Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto p
or ela.

Sustenta
a
Embargante, em síntese, a existência de
omissão na decisão embargada, tendo em vista que deixou de analisar o laudo pericial impugnado.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
seja

provido o recurso por ela aviado.

Contrarrazões ofertadas pela parte embargada no id. 321783865.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
20/20 Serviços Médicos S/S
insurge-se contra o acórdão
proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
nego
u provimento ao Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por ela.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, assiste razão à Embargante.

Com efeito, constata-se vício omissivo no acórdão embargado, na medida em que deixou de analisar a impugnação formulada pela parte agravante quanto à inconsistência do laudo pericial, limitando-se a fundamentar sua decisão com base em parecer técnico unilateral, apresentado pela própria parte recorrente, dissociando-se, portanto, do conteúdo efetivo da prova pericial oficial.

Passo, assim, à análise da tese omitida.

Extrai-se dos autos
,
a perita
nomeada,

Dra. Juliana Linhares Fumes/
Rotini
, CRM/MT n. 6004 e RQE n. 3777
,
foi responsável pela elaboração do laudo pericial constante no id.
166578197
, que a
presentou
a
seguinte conclusão
:

“[...]
VI – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, e conclui-se que após o procedimento de
Yag
laser realizado em ambos os olhos do autor, ocorreram intercorrências médicas em ambos os olhos e possível erro médico em olho esquerdo, causando complicações e perda da visão irreversível em ambos os olhos. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 09 (nove) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado”.

Posteriormente, diante da impugnação formulada pela ora Embargante, foi apresentado laudo pericial complementar,
(id. 189037027),

com os seguintes termo
s:

“[...]
VI – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, e conclui-se que após o procedimento de
Yag
laser realizado em ambos os olhos do autor, ocorreram intercorrências médicas em ambos os olhos e possível erro médico em olho esquerdo, causando complicações e perda da visão irreversível em ambos os olhos. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 09 (nove) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado”.

Verifica-se, portanto, que embora ambos os documentos relatem a realização do procedimento YAG laser e indiquem como consequência a ocorrência de complicações oftalmológicas graves (prolapso vítreo, hipertensão ocular, edema
cistoide
e perda visual irreversível), há nítida divergência na qualificação do nexo de causalidade e da responsabilidade médica
.

Com efeito, o primeiro laudo (datado de 22/08/2024) atribui erro médico bilateral, ao passo que o laudo complementar (de 01/04/2025) mitiga a responsabilidade, restringindo-a à possibilidade de erro médico no olho esquerdo e substituindo a expressão por “intercorrências médicas” no tocante ao olho direito.

Essa diferença terminológica, ainda que sutil na forma, é substancial no conteúdo, pois revela ausência de uniformidade técnica quanto à existência ou não de culpa médica, comprometendo o caráter conclusivo da perícia.

O Código de Processo
Civil,
sobre
o tema
, dispõe que:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

A
rt
. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Sendo assim, d
iante da insegurança técnica gerada pelos laudos contraditórios, que ora reconhecem erro médico, ora apenas aventam sua possibilidade, fica comprometida a eficácia probatória da perícia, exigindo-
se, por força do princípio do contraditório e da verdade real, a produção de nova prova técnica, mais clara, precisa e conclusiva.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INFECÇÃO FÚNGICA OCORRIDA APÓS CIRURGIA REFRATIVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. CONTRADIÇÕES INTERNAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por suposto erro médico ocorrido após cirurgia refrativa ocular, sob fundamento de ausência de culpa dos réus e inexistência de nexo causal, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o laudo pericial foi conclusivo e adequado à elucidação da controvérsia sobre a ocorrência de erro médico e eventual responsabilidade civil dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o laudo pericial reconheça o nexo causal entre a cirurgia e as sequelas apresentadas pela autora, aponta simultaneamente ausência de culpa dos réus, revelando contradições internas e ausência de análise técnica quanto à conduta médica e à higienização do ambiente clínico.

4. A prova técnica mostrou-se evasiva, insuficiente e omissa em pontos relevantes, não atendendo ao disposto no art. 473, § 1º do CPC.

5. A omissão na produção de nova perícia ou sua complementação compromete a adequada instrução do feito e caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 480 do CPC.

6. Diante da inconclusividade da perícia, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia ou complementação da já existente, por profissional diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que se fundamenta em laudo pericial inconclusivo, contraditório e omisso quanto aos pontos controvertidos essenciais à lide, impondo-se a reabertura da instrução processual para produção de nova perícia ou sua complementação.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 370, 473, §1º, e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 406862/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 08.11.2002; TJ-MT, Apelação Cível 1007759-19.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021; TJ-MG, Apelação Cível 5023946-65.2018.8.13.0027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 09.10.2024.

(N.U 1048279-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E PERDA AUDITIVA - PROVA MÉDICA INCONCLUSIVA - ORDEM DE REPETIÇÃO DA PERÍCIA NA VARA DE ORIGEM. "No caso concreto impõe-se a conversão do julgamento em diligência para repetição da perícia médica na Vara de Origem mediante adequada avaliação das lesões reclamadas na inicial, inclusive perda auditiva, e vistoria do ambiente de trabalho se o caso para conclusão segura do indispensável liame entre as aludidas lesões e o trabalho e acerca de eventual incapacidade profissional decorrente".

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009213-38.2021 .8.26.0079 Botucatu, Relator.: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 02/04/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/04/2024)

Assim, deve-se reconhecer o vício omissivo do acórdão embargado e acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar o refazimento da perícia médica
, nos termos do art. 479 do CPC.

Forte nessas razões, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado, a fim de anular a decisão
do Juízo de primeiro grau
que homologou o laudo pericial, d
eterminando, outrossim, a realização de nova perícia.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025